Tribunal: TJMT
Processo: 1009784-03.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEICIANE MELO DE OLIVEIRA - CPF: 737.217.271-34 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENERGIA ELÉTRICA. TOI ASSINADO. ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONDENAÇÃO MANTIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de indenização por danos morais, proposta por
GLEICIANE MELO DE OLIVEIRA,
haja vista, inscrição no cadastro de inadimplentes no valor de
R$ 208,48
(duzentos e oito reais e quarenta e oito centavos), inserido em 10.01.2020,
contrato sob nº 0002672901202001
, por dívida que alega desconhecer.

2.

Sentença de improcedência
que, condenou a recorrente em
litigância de má fé
, fixando, em seu desfavor, multa
no importe de 9% sobre o valor corrigido da causa
, bem como, nas
custas processuais
, honorários

advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), e

procedência do pedido contraposto
, condenando a parte autora ao pagamento de
R$ 208,48
(duzentos e oito reais e quarenta e oito centavos).
Insurgência da parte autora.

3.

Consta nos autos TERMO DE INSPEÇÃO nº 741303, assinado em 02.12.2019, UC nº 2672901-2, localizada na Rua Dois, LT 46 Bairro: PEDRA 90, COXIPO DA PONTE, (id.
88925953
), contendo assinatura idêntica aos documentos pessoais da parte autora, não havendo necessidade de perícia grafotécnica.

4.

Recorrente que, anexou comprovante de residência em nome de terceiro estranho a lide (JUCILENE), deixando de comprovar que não residia no endereço da UC nº
2672901-2, na data dos débitos.

5.

Juntada de extrato contendo pagamentos e indicando os meses inadimplentes
, mostram-se suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

6.

Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

7.

Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongue desnecessariamente.

8.

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e improvido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021